Tribunal: CARF
Processo: 13749.001530/2008-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-06-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13749.001530/2008-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.208 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de maio de 2021
Recorrente
RENAN DIAS DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
PAF. DRJ. INOVAÇÃO NO JULGAMENTO. COMPROVAÇÃO DOS
PAGAMENTOS. IMPOSSIBILIDADE.
Não se pode admitir que o julgamento de primeiro grau inove nos fundamentos
para manutenção da autuação, exigindo-se a comprovação efetiva dos
dispêndios quando não solicitada pela autoridade lançadora, sob pena de
violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório.
IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO. SCI COSIT No 23, DE 30/08/2013.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
Afasta-se a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante apresentação do
comprovante de realização dos serviços e dos dispêndios, em conformidade
com a legislação de regência.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material. Admite-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas, desde que elas
reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13749.001530/2008-39
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.208 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13749.001530/2008-39

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução das despesas médicas, no
valor total de R$ 22.140,24, na base de cálculo do imposto de renda.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima, Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2005, exercício de 2006, no valor de R$ 15.442,75, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 27.419,64, por falta de
comprovação ou previsão legal para sua dedução, conforme se depreende da notificação de
lançamento constante dos autos, importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$
7.540,41 (fls. 8/12).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância - Acórdão no 04-24.650, proferido pela 3a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Campo Grande - DRJ/CGE (fls. 38/45):

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.208 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13749.001530/2008-39

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/CGE, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário lançado.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 05/08/2011 (fls. 49/50), o contribuinte, em
30/08/2011, interpôs recurso voluntário (fls. 51/54), trazendo aos documentos complementares
que comprovam, de forma derradeira, que os recibos apresentados anteriormente, retratam a mais
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.208 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13749.001530/2008-39

pura verdade, podendo ser utilizados para dedução das despesas declaradas. Quanto aos recibos
emitidos pela profissional Michele Kimus, requer seja feita diligência para que se comprove que
os valores foram efetivamente pagos e os serviços devidamente prestados, cuja diligência se faz
necessária pelo fato do impugnante não ter mais qualquer notícia sobre o seu paradeiro.
Registra, ao final, que diante dos fatos, argumentos e documentos apresentados,
sanou todos os vícios apontados, deixando claro que somente se utilizou de deduções legais.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 55/80.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da glosa em litígio sobre as despesas médicas declaradas:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/CGE que manteve o
lançamento, em relação à glosa das despesas pagas aos profissionais Michelle da Silva Kimus
(R$ 8.000,00), Roberto Erthal (R$ 5.400,00), Maria da Graça Bragança Malhano dos Santos (R$
2.840,00) e ao CAC - Plano de Saúde (R$ 11.179,64) – por falta de discriminação dos
beneficiário do plano e indicação dos pacientes dos serviços prestados e dos efetivos
pagamentos – buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do todo
processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas na DAA/2006.
Visando suprir o ônus que lhe competia, traz aos autos, dentre outros e e em
especial, declarações emitidas pelos profissionais Roberto Erthal e Maria da Graça Bragança
Malhano dos Santos, e declaração do plano de saúde discriminando os respectivos beneficiários
e os pagamentos realizados (fls. 66/69).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.208 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13749.001530/2008-39

caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos ora trazidos e dos já constantes dos autos,
em relação aos fundamentos norteadores das glosas contidos na decisão recorrida (fls. 44/45):
PLANO DE SAÚDE
Em relação ao pano de saúde, o contribuinte apresentou o comprovante de rendimentos
Pagos e da Retenção de Imposto de Renda Fonte da fonte pagadora PRECED-
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR folha 20 onde consta no campo de informações
complementares as linhas abaixo declaradas pelo contribuinte no quadro de despesas
médicas:
(...)
Veja que não há neste documento o detalhamento do valor pago a título de plano de
saúde discriminado por usuário. Desta forma, não é possível saber qual o valor a que o
contribuinte tem direito com base nestas informações.
(...)
Portanto, com os elementos constantes nos autos não é possível identificar,
discriminadamente, qual o valor pago relativo ao plano de saúde de cada beneficiário.
Em sua DIRPF, o interessado não declarou dependentes. Assim, somente poderia
deduzir o plano de saúde relativo ao próprio interessado.
Assim, não é possível acatar a dedução da despesa com o plano de saúde.
DOS DEMAIS PROFISSIONAIS
O interessado possui dependentes em seu plano de saúde, porém, não tem dependente
em sua DIRPF. Assim, é necessário identificar se as despesas se referem a tratamento
do próprio interessado.
Estes elementos não impedem que o contribuinte possa deduzir as despesas médicas,
porém, permitem que o Auditor-Fiscal tenha maior rigor na apreciação das provas, não
sendo suficiente a apresentação de um recibo, podendo exigir prova complementares e a
comprovação do efetivo pagamento.
O interessa trouxe aos autos os seguintes recibos:

(...)
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.208 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13749.001530/2008-39

Por todos esses motivos, para a comprovação da despesa médica declarada e glosada, o
interessado deveria ter trazido aos autos:
1. Declaração do profissional com informação dos serviços prestados, nome do
paciente e respectivos valores cobrados;
2. Documentos complementares, como cópias de exames, encaminhamentos médicos,
diagnósticos e outros; e
3. Prova do efetivo desembolso através da apresentação de extratos bancários com
destaque dos saques ou cheques emitidos com valores e datas compatíveis com os
recibos apresentados.
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece parcialmente prosperar,
porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Não obstante, no caso em análise, embora aponte na decisão recorrida a
necessidade de apresentação de provas quanto ao efetivo pagamento das despesas realizadas,
da leitura da autuação constata-se que não foi essa a motivação da exigência, a qual se limitou
em registrar que o contribuinte “apresentou recibos de despesas médicas em desacordo com a
legislação do IRPF”, ao teor da Complementação da Descrição dos Fatos do lançamento (fls.
11).
Portanto, como a comprovação dos dispêndios não foi exigida no curso da ação
fiscal, entendo que a decisão recorrida inovou ao exigi-la na fundamentação para manutenção
das glosas remanescentes, violando sobremaneira o direito à ampla defesa e do contraditório, não
podendo, via de consequência, ser acatada. Assim como não é dado ao contribuinte inovar em
sede recursal não se pode conceber que a manutenção da glosa em litígio se dê por fundamentos
não cogitado na autuação, devendo ser afasta tal exigência.
Quanto às despesas médicas propriamente ditas, também é pertinente salientar que
o contribuinte não deve ser penalizado pela simples falta da indicação do paciente nos recibos
emitidos pelos profissionais de saúde, cujo entendimento, diga-se de passagem, está em total
sintonia com a SCI Cosit no 23, de 30/08/2013, cuja ementa transcreve-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
DESPESAS MÉDICAS. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO.
São dedutíveis, da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas pelo
contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes, desde que
especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido
emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço,
pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da
autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades.
No caso de o serviço médico ter sido prestado a dependente do contribuinte, sem a
especificação do beneficiário do serviço no comprovante, essa informação poderá ser
prestada por outros meios de prova, inclusive por declaração do profissional ou da
empresa emissora do referido documento comprobatório.
Dispositivos Legais: Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil
(CPC), art. 332; Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a” e
§ 2o, e Decreto no 3.000, de 26 de dezembro de 1999 (RIR/1999), art. 80, § 1o, incisos II
e III.
Portanto, em relação às despesas em apontam para a ausência de indicação do
paciente e/ou beneficiário dos serviços, e considerando a inexistência de dependentes declarados
no ano-calendário objeto do lançamento, é se presumir que os tratamentos foram realizados e
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.208 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13749.001530/2008-39

pagos pelo próprio Recorrente, aliás, na exata conclusão da SCI Cosit no 23, restando assim
suprida a falha apontada, razão pela qual afasto a glosa em relação às despesas com a
fisioterapeuta Michelle da Silva Kimus, no valor de R$ 8.000,00.
Por seu turno, quanto às despesas realizadas com os profissionais Roberto Erthal e
Maria da Graça Bragança Malhano dos Santos, as declarações por eles emitidas, aliado aos
recibos fornecidos (fls. 66/67 e 76/75), atestam a ocorrência dos tratamentos submetidos pelo
Recorrente, bem como a quitação dos serviços prestados no decorrer do ano-calendário de 2005,
além de conterem todos os requisitos exigidos pela legislação de regência, restando, ao meu
sentir, suprido o vício apontado, razão pela qual afasto a glosa sobre as aludidas despesas, no
valor total de R$ 8.240,00.
No mesmo sentido, a declaração fornecida pela fonte pagadora (fls. 68/69), traz a
indicação dos pagamentos realizados referentes a participação do Recorrente como beneficiário
do plano de saúde contratado, cujos valores por ele suportados totalizaram R$ 5.900,24,
calhando aqui o restabelecimento da despesa declarada, observado o limite dos pagamentos
realizados. Quanto aos demais valores pagos ao plano de saúde CAC, não há como acolhê-los
por referir-se a despesas realizadas com usuários/beneficiários não declarados como dependentes
na DAA/2006 (fls. 28/33).
Por fim, no que tange ao pedido de diligência formulado, não vislumbro a
necessidade de sua realização, visto que o processo se encontra suficientemente instruído e é
contundente a demonstrar a ausência sujeição passiva parcial em relação às despesas médicas
declaradas. Ademais é pertinente ressaltar que no processo fiscal a produção probatória somente
se justifica se necessária à formação de convicção do julgador (art. 18 do Decreto no 70.235/72),
o que se torna despiciendo no presente feito.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
nos termos do voto em epígrafe, para restabelecer a dedução das despesas médicas, no valor total
de R$ 22.140,24, na base de cálculo do imposto de renda do ano-calendário de 2005, exercício
de 2006.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital